Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700180-37.2022.8.07.0000 PACIENTE: JHONATA RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de JHONATA RODRIGUES DE ARAUJO, em que se aponta como coatora a ilustre autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em face da suposta prática do crime previsto no art. 155, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal (processo n. 0700136-15.2022.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04-janeiro-2022 e não possui condições financeiras de pagar a fiança. Afirmou que não é razoável exigir que seja produzida prova de fato negativo, ou seja: que o paciente não tem emprego fixo, não está desempregado e não possui recursos disponíveis. Ponderou que é muito comum negar a liminar em sede de “habeas corpus” em casos semelhantes, mas conceder a ordem no mérito, como se o agente tivesse que permanecer meses preso para comprovar que é pobre. Aduziu que a maior prova da miserabilidade é falta de pagamento da fiança, enquanto o paciente poderia estar livre em vez de permanecer em ambiente hostil, de precárias condições de higiene e insalubre. Ademais, ele está assistido pela Defensoria Pública, o que implica a presunção de sua hipossuficiência. Acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça determinou que, durante a atual crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, devem ser soltas todas as pessoas que estejam presas unicamente em razão do não pagamento da fiança (“habeas corpus” coletivo n. 568.693/ES). Também asseverou que não faz sentido manter o paciente preso se existem outras medidas cautelares que seriam mais adequadas e suficientes para a mesma finalidade, como a proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas, comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades e proibição de acesso e frequência a determinados lugares. Argumentou, ainda, que é desproporcional a manutenção da segregação, pois, caso o paciente seja condenado, provavelmente não será imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda a ser aplicada. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente do pagamento de fiança. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Como é do conhecimento, ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória ao paciente e impor, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais se insere a fiança. Para a incidência dessa cautelar, no entanto, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, “verbis”: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; No caso dos autos, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Destacou que no caso não estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas nos incisos I, II e III do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime não é superior a quatro anos, não se trata de agente reincidente e o caso não envolveu descumprimento de medidas protetivas. Também asseverou não há indícios concretos de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ponderou, ainda, que não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Ademais, impôs as seguintes medidas cautelares cumuladas com a fiança: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias, a menos que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante; proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; recolhimento domiciliar noturno; e comparecimento bimestral em Juízo. Justificou que a fiança seria adequada ao caso, pois o paciente informou que exerce ocupação lícita e foi preso em flagrante recentemente, também por crime contra o patrimônio. Confira-se: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 10/2022 – 08a DP, Ocorrência Policial n.o 44/2022 – 08a DP, processo no 0700136-15.2022.8.07.0001, 7a Vara Criminal de Brasília/DF, lavrado em desfavor de JHONATA RODRIGUES DE ARAÚJO (filho(a) de Edson Teixeira de Araújo e de Mislene Rodrigues, nascido em 15/10/2000), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 155, caput, cc art. 14, inciso II, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Contudo, não estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva do custodiado, tendo em vista que a pena máxima abstratamente cominada ao crime em tese praticado pelo custodiado é igual a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); o autuado não é reincidente em crime doloso (art. 313, II, CPP), tampouco se trata de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, trata-se de agente primário e não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Essas circunstâncias são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, reduzo-o, arbitrando a fiança em R$ 600,00, tendo em vista que o custodiado relatou possuir trabalho e passou recentemente por este núcleo de audiência de custódia pela prática, em tese, de outro crime contra o patrimônio. Embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial de que o não recolhimento da fiança não é fundamento suficiente, por si só, para manutenção da prisão, observo que a fiança foi arbitrada na data de ontem, de modo que não se passou prazo razoável para que o autuado promovesse o seu recolhimento. Pelo exposto, RESTITUO, com fiança, A LIBERDADE a JHONATA RODRIGUES DE ARAÚJO (filho(a) de Edson Teixeira de Araújo e de Mislene Rodrigues, nascido em 15/10/2000). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV - Proibição de comparecimento a bares e congêneres; V - Recolhimento domiciliar noturno; VI – Comparecimento bimestral em juízo e VII - Pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais. (ID 29749252, p. 97/100) Pois bem. Observa-se na decisão objurgada que a fiança não foi imposta para atender a uma das finalidades previstas no inciso VIII do art. 319 do Código de Processo Penal. Acrescente-se que, como bem destacou o impetrante, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem requerida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. Ademais, estendeu os efeitos dessa decisão a todo o território nacional (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020). Consigne-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0700136-15.2022.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator